Tribunal: STF
Processo: HC 228395
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pedido de absolvição. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Se a Corte de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delito descrito na exordial acusatória (adulteração de veículo automotor), a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    2. A valoração da prova pelo Tribunal, admitindo como comprovados os fatos imputados pela acusação, tendo em vista que o ora agravante foi encontrado na posse do veículo cujo sinal identificador foi alterado, demonstrando-se que tal alteração foi realizada durante o período em que o veículo permaneceu na posse exclusiva do recorrente, de acordo com a nota fiscal, o relatório da descrição da situação do veículo e o laudo de vistoria, não representa indevida inversão do ônus probatório ante o fato de o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar que não foi ele quem procedeu a referida adulteração. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.593.965/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2. A parte impetrante requer “seja cassado o acórdão no que tange à condenação pelo delito do art. 311 do CP e, remanescendo a condenação pela receptação qualificada,[...] seja adequada a pena e fixado o regime aberto, nos termos do art. 33, par. 2º, e 59, III, do CP, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no termos do art. 44 do CP”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. O paciente foi condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos nos arts. 180, §§ 1º e 2º, e 311, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.



    6. Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP), conforme assentou o Tribunal estadual, a “interpretação lógica das provas produzidas, devidamente submetidas ao contraditório e à ampla defesa, demonstra que o apelante foi o responsável pela troca dos sinais identificadores, notadamente porque, como já ventilado, o veículo foi encontrado em sua posse com o emplacamento trocado. Evidente que só mesmo o possuidor do bem teria interesse em ocultar os dados de veículo que, como se viu, sabia ser produto de crime, com límpido intuito de se esquivar da lei penal”.



    7. Sendo assim, para dissentir das conclusões das instâncias de origem quanto à existência de provas idôneas que justificam a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 311 do CP, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    8. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. No mais, verifico que os pedidos de redução da pena, fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos não foram sequer analisados pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    10. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. Quanto ao regime prisional, anoto que o paciente foi condenado a 6 anos de reclusão. De modo que a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento desta Corte no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



    12. Por fim, pontuo que o caso atrai a orientação jurisprudencial deste Tribunal no sentido da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator